Tribunal: TJPA
Processo: 0807306-09.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807306-09.2022.8.14.0015

APELANTE: JOICYLENE RODRIGUES DE MOURA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO V, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PRELIMINAR. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
: NÃO ACOLHIDO.

1. O artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, autoriza concessão de Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

2. De acordo com o disposto no artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, o Juiz, ao proferir a sentença, tem o dever de decidir, fundamentadamente, sobre a manutenção, revogação, ou substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares.

3. na hipótese, observa-se que os elementos autorizadores da segregação cautelar se mostram presentes, porquanto a concessão do direito de recorrer em liberdade incorre em efetivo risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta do delito, pelo qual restou condenada a cumprir pena de 07 (sete) anos de reclusão, inicialmente em regime semiaberto.

4. Assim, demonstrada a presença dos requisitos previstos no artigo 312 e artigo 313, ambos do Código de Processo Penal, a custódia cautelar se constitui em medida cabível, não configurando antecipação de culpabilidade, estando com consonância com a garantia constitucional prevista no inciso LVII, artigo 5º da Constituição da República.

5. pedido não acolhido.

2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
: IMPOSSIBILIDADE.

1. Materialidade do crime demonstrada, em especial, pelo Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo nº 2022.02.001384-QUI, ID 16673361, o qual atestou que foi encontrado na posse da ora apelante: “11 (onze) embalagens classificadas como tabletes, envoltas em fita gomada de cor marrom, com peso bruto de 11,830Kg (onze quilos, oitocentos e trinta gramas)”, o qual foi positivado como sendo substância entorpecente pertencente ao “grupo químico dos canabinóides, a qual pertence a estrutura química tetraidrocanabinol princípio ativo do vegetal cannabis sativa, vulgarmente conhecida como MACONHA.”

2. A autoria do crime, como delineada acima, encontra suporte nos depoimentos testemunhais colhidos ao longo da instrução processual, em especial relato dos Policiais Militares que efetuaram a detenção da ora apelante em flagrante delito, os quais foram uníssonos em apontar a ora apelante como aquele que “transportava”, para outra entidade da federação, substância entorpecente de maneira característica a sua difusão ilícita, nos moldes delineados na denúncia.

3. Conforme transcrito na sentença condenatória ora hostilizada, ao serem ouvidas em juízo, as testemunhas do caso, agentes da Polícia Rodoviária Federal, que participaram da abordagem que resultou na apreensão do entorpecente e na detenção da ora apelante, foram uníssonos em descrever como ocorreram os fatos, indicando que receberam denúncia anônima, via telefone, de que haveria em um ônibus da linha Real Maia, uma passageira, levando consigo mochila contendo material tóxico, e, após as devidas diligências, tal informação foi confirmada, tendo a própria apelante, segundo o relatado, indicado que teria recebido a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para entregar a droga a um desconhecido, em uma rodoviária no Estado do Maranhão.

4. ausência de dúvidas. Condenação mantida.

3.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONVERSÃO EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. DISPENSA E/OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
: PARCIAL ACOLHIMENTO.

1. Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição negativa dos vetores natureza e quantidade de entorpecentes, nos moldes do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, preponderantes sobre as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixando a pena basilar acima do patamar mínimo legal culminado ao tipo, de maneira escorreitamente fundamentada, devidamente atento ao que preconiza o artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988 (princípio do dever de motivação das decisões judiciais), e ao teor da Súmula nº 17/2016, deste Eg. TJ/PA.

2. Desta forma, a aferição negativa da natureza e quantidade de entorpecentes, de maneira fundamentada, justifica a exasperação da reprimenda acima do patamar mínimo legal, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.

3. Por outro lado, é cediço que a circunstância atenuante da confissão do espontânea do agente, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, ainda que qualificada, quando utilizada para fundamentar a decisão, deve ser reconhecida para atenuar a pena do réu, consoante preconiza a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.”

4. Em acréscimo, restou assentado na jurisprudência pátria que, reconhecida a incidência de circunstância atenuante, sua aplicação deve ser valorada na fração de 1/6 (um sexto) da pena-base fixada, não podendo resultar, todavia, em patamar inferior ao patamar mínimo legal previsto pelo legislador, em atenção ao teor da Súmula nº 231 do STJ, a qual preconiza: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

5. Sob este prisma, compreendo ser necessária a retificação da fração utilizada para redução da reprimenda, na 2ª fase de dosimetria da pena, sendo imperiosa a aplicação da parcela de 1/6 (um sexto), consoante exposto alhures, não havendo justificativa idônea para sua aplicação em patamar diverso.

6. Por derradeiro, quanto ao pedido de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, verifico ser necessário acompanhar o respeitável parecer ministerial, no sentido que é vedada a utilização do vetor quantidade de droga na primeira e na terceira fase dosimétrica, sob pena de se incorrer em indevido bis in idem.

7. Ademais, inexistindo motivação plausível, o réu fará jus à fração redutora em seu grau máximo de 2/3 (dois terços), como verifica-se na hipótese, vez que a ora apelante é primária, possui bons antecedentes, e não há prova concreta que se dedique à prática de atividades criminosas e/ou integre organização criminosa.

8. pena em definitivo redimensionada ao patamar de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, inteligência do artigo 33, §2º, alínea ‘c’, e §3º, do Código Penal, e ao pagamento de 201 (duzentos e um) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente no país ao tempo dos fatos, pela prática do crime de tráfico interestadual de entorpecentes, nos termos do artigo 33, §4º, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006.

9. Considerando a pena ora fixada, inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, e com todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal militando favoravelmente ao apelante, restam preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, razão pela qual faz jus ao benefício lá previsto.

10. Sendo assim, concedo a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Vara de Execuções, nos termos do artigo 66, inciso V, alínea ‘a’, da Lei de Execuções Penais – LEP.

11. Incabível o Sursis, nos termos do artigo 77, inciso III, do Código Penal.

12. Eventual detração penal a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da LEP – Lei de Execuções Penais.

13. Quanto ao pedido isenção ou redução da pena de multa, sob a alegação de que o ora apelante não possui condições econômicas favoráveis, tenho que não merece agasalho.

14. Necessário ressaltar que a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória.

15. Em relação ao pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, alegando que não possui recursos financeiros para arcar com as custas do processo, observo que ausente comprovação da insuficiência financeira, resta inviável a concessão da justiça gratuita, mormente se a apelante foi patrocinada por advogado (a) particular até à fase recursal, colocando em dúvida sua hipossuficiência, aliando-se que a isenção do pagamento poderá ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, pois é na fase de execução que se exigirá o correspondente valor, o momento adequado para aferir a real situação financeira da condenada.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL ACOLHIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em onze de março de 2024.

Julgamento presido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 11 de março de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
JOICYLENE RODRIGUES DE MOURA
, interposto através de advogada particular regularmente habilitada nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, a condenou à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico interestadual de entorpecentes
, nos moldes do
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 16673360, que no dia
06 de outubro de 2022
, por volta das 10h25min, no Posto da Polícia Rodoviária Federal – PRF, localizado na BR 316, Bairro Apeú, no município de Castanhal/PA, a denunciada
Joicylene Rodrigues de Moura
, ora apelante, teria sido presa em flagrante delito por estar
transportando

11 (onze) tabletes
de substância entorpecente popularmente conhecida como “
maconha
”, cujo peso bruto era de
11,380kg (onze quilos, oitocentos e trinta gramas)
, sem autorização e em desacordo com a determinação legal vigente.

Segundo restou apurado, no dia e hora anteriormente citados, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal recebeu informação anônima, via telefone funcional, acerca de uma mulher que havia embarcado na cidade em um ônibus da empresa Real Maia, o qual tinha destino para
Palmas/TO
, estando com comportamento incomum e nervosismo exacerbado, levando consigo duas mochilas.

Diante disso, os agentes policiais realizaram abordagem ao ônibus com as características condizentes com as repassadas via telefone, momento em que verificaram que a aludida mulher se tratava da ora apelante
Joicylene Rodrigues de Moura
, motivo pelo qual foi realizada abordagem policial, sendo que a acusada passou a responder às perguntas dos policiais com histórias fantasiosas, não sabendo informar seu destino, quantos dias iria passar e onde iria ficar. Ante a situação suspeita, foi procedida revista às mochilas que a ora apelante trazia consigo e de imediato foram localizados
11 (onze) tabletes
da substância ilícita conhecida como “
maconha
”.

Ao ser conduzida perante a autoridade policial, a ora apelante teria confessado os fatos que lhe foram imputados, acrescentando que receberia a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
para transportar os entorpecentes apreendidos até
Brasília
e, posteriormente, até o
Estado do Maranhão
.

Diante deste cenário, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação da ora apelante como incursa nas sanções punitivas do
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
09 de fevereiro de 2023
, ID 16673363, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
29 de junho de 2023
, ID 16673419.

Inconformada, a defesa protocolou o presente recurso de apelação em
14 de julho de 2023
, ID 16673427.

Em suas
razões recursais
, ID 16673434, a defesa requereu, preliminarmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade, com fulcro no
artigo 5º, LVII, da Constituição Federal
, não havendo fundamentação idônea para sua manutenção, nos termos do
artigo 93, inciso X, da CF/1988
, e por não estarem preenchidos os requisitos do
artigo 312, do Código de Processo Penal
.

No mérito, solicitou a absolvição da ora apelante, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
. Subsidiariamente, demandou pelo redimensionamento da pena basilar ao patamar mínimo legal, com a aplicação da redutora do tráfico privilegiado, nos moldes do
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, com a consequente conversão da pena privativa de liberdade em pena restritivas de direitos, nos termos do
artigo 44, do Código Penal
.

Por derradeiro, suplicou pela realização da detração pena, com a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, bem como a redução da pena de multa aplicada pelo juízo
a quo
, e o deferimento do benefício da justiça gratuita, em atenção a situação de hipossuficiência econômica suportada pela apelante.

Em sede de
contrarrazões
, ID 16673437, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvido
, mantendo-se a decisão de primeira instância em todos os seus fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, ID 17530570, o representante do Ministério Público de 2º Grau, Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, posicionou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, “
a fim de que seja aplicada a causa de diminuição de pena (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006), mantendo-se a sentença recorrida em seus demais termos
”.

É o
relatório
. Ao revisor (a).

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
JOICYLENE RODRIGUES DE MOURA
, interposto através de advogada particular regularmente habilitada nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, a condenou à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico interestadual de entorpecentes
, nos moldes do
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas
razões recursais
, ID 16673434, a defesa requereu, preliminarmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade, com fulcro no
artigo 5º, LVII, da Constituição Federal
, não havendo fundamentação idônea para sua manutenção, nos termos do
artigo 93, inciso X, da CF/1988
, e por não estarem preenchidos os requisitos do
artigo 312, do Código de Processo Penal
.

No mérito, solicitou a absolvição da ora apelante, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
. Subsidiariamente, demandou pelo redimensionamento da pena basilar ao patamar mínimo legal, com a aplicação da redutora do tráfico privilegiado, nos moldes do
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, com a consequente conversão da pena privativa de liberdade em pena restritivas de direitos, nos termos do
artigo 44, do Código Penal
.

Por derradeiro, suplicou pela realização da detração pena, com a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, bem como a redução da pena de multa aplicada pelo juízo
a quo
, e o deferimento do benefício da justiça gratuita, em atenção a situação de hipossuficiência econômica suportada pela apelante.

Na incidência de questionamento preliminar ao mérito recursal, passo à sua análise.

1.
PRELIMINAR. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
:

Conforme advertido pela Procuradoria de Justiça do Ministério Público em seu parecer, recentemente, a
3ª Terceira Turma de Direito Penal
, deste
Eg. Tribunal de Justiça
, no julgamento da
Apelação Criminal nº 0007263-76.2020.8.14.0015
, sob a relatoria do nobre
Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
, assentou ser possível conhecer e analisar de pedido de revogação da prisão preventiva e/ou possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade, em sede de apelação, com base no princípio da ampla devolutividade recursal. Confira-se:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITOS DA PREVENTIVA PREENCHIDOS IN CASU. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS PROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS E MOTIVOS DO CRIME DECOTADA. NOVA PENA FIXADA EM 10 (DEZ) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 09 (NOVE) DIAS DE RECLUSÃO E 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Inobstante o entendimento firmado por este Tribunal, quanto à competência da Seção de Direito Penal para apreciação dos pedidos de habeas corpus, tal competência não implica a inadequação da via eleita para impugnação via recurso de apelação. São duas vias processuais cabíveis. Preliminar de não conhecimento rejeitada
. 2. (...). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ/PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0007263-76.2020.8.14.0015 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/08/2022).
Grifei

Coadunando com o entendimento firmado neste Eg. Tribunal, passo à analisar o pedido de revogação preventiva arguido pela defesa.

Conforme delineado alhures, em sede preliminar, sustenta o impetrante que a ora apelante faz jus ao direito de recorrer em liberdade, vez que a sentença não apresentou fundamentação idônea acerca da manutenção da custódia cautelar.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal sob testilha
não merece prosperar
.

O
artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal
, autoriza concessão de
Habeas Corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

De acordo com o disposto no
artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal
, o Juiz, ao proferir a sentença, tem o dever de decidir, fundamentadamente, sobre a manutenção, revogação, ou substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares
, in verbis
:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...);

§1º. O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.

Verifica-se, portanto, que a manifestação sobre a necessidade da prisão cautelar, quando da prolação da sentença, trata-se de um dever legal do magistrado, razão pela qual sua omissão caracteriza indevido constrangimento ilegal.

O posicionamento do
Supremo Tribunal Federa - STF
, contido no
Informativo nº 580
, que julgou, em
23/03/2010
, o
HC
nº 99.914
, sob a relatoria do Ministro
Celso Mello
, é nesse sentido. Vejamos:

“(...). O magistrado, quando da prolação da sentença penal condenatória, tem um duplo dever: o de fundamentar o decreto de condenação pela e o de justificar a decretação da custódia cautelar ou sua manutenção. Enfatizou-se que essa orientação fora positivada pela Lei n. 11.719/08. (...).”

No presente caso, constata-se que o magistrado
a quo
, ao sentenciar a ora apelante, motivou escorreitamente a impossibilidade de se conceder o direito de recorrer em liberdade, nos seguintes termos:

“(...). DA PRISÃO PROCESSUAL: A ré está atualmente presa por força de decreto preventivo.
Entendo que estão presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva
,
não havendo nenhum fato novo apto a modificar esse entendimento
. Subsistem os
motivos
para a
manutenção da custódia cautelar da ré
, sobretudo a
necessidade de garantia da ordem pública
e
aplicação da lei penal
,
ante as circunstâncias em que foi presa e do decreto condenatório
. Deste modo,
ratifico o teor da decisão de decretação da prisão preventiva descrita nos autos
. Considerando o tempo de segregação cautelar da condenada, a possibilidade de progressão do regime prisional, que a ré não pode aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória em regime mais gravoso quando possível a progressão e a SÚMULA 716 do STF, “Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”, EXPEÇA-SE IMEDIATAMENTE
guia de recolhimento provisório em favor da ré
,
encaminhando-a ao Juízo da Execução Penal Competente
, devendo a Secretaria promover o necessário registro junto ao banco de dados do Conselho Nacional de Justiça – BNMP. (...).”
ID 16673419.
Grifei

Não obstante, a decisão que decretou a prisão preventiva da ora apelante foi, igualmente, proferida de maneira adequada, baseada nos elementos concretos extraídos nos autos, estando presentes os requisitos do
artigo 312
e
artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal
, assentada da seguinte forma:

“(...). 3. Outrossim,
a prisão preventiva deve ser decretada
. A Constituição Federal preceitua que ninguém será privado de sua liberdade sem o devido processo legal, estabelecendo, ainda, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (artigo 5º, LIV e LVII). Depois, ao tratar da prisão do acusado pela prática de infração penal, autoriza-a somente no caso de flagrante delito ou, desde que não estejam presentes os requisitos para a liberdade provisória, por decisão escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, a qual tem o dever de relaxar imediatamente a prisão ilegal (artigo 5º, LXI, LXV e LXVI). Nessa esteira, tem-se que a prisão cautelar, que é admissível nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, nos crimes que envolvem violência doméstica, no caso de suspeito reincidente, se o suspeito descumpre medida cautelar diversa da prisão e quando há dúvida quanto à identidade do suspeito, só deve subsistir em situações excepcionais, nas quais, além do fumus comissi delicti, que corresponde à prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, faça-se presente o periculum libertatis, isto é, nas situações em que a aplicação de medida cautelar diversa da prisão seja insuficiente para se garantir a ordem pública e/ou econômica, para conveniência da instrução criminal ou para se assegurar a aplicação da lei penal, ou ainda, até que se identifique o preso (artigos 282, 283, 311, 312, 313 e 319 do Código de Processo Penal). A prisão em flagrante é admissível,
posto que ao crime atribuído a flagranteada é cominada pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos
.
Por sua vez, o auto de apresentação e apreensão e os depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante e laudo toxicológico provisório, por ora, provam a materialidade do crime e fornecem indícios de que a autuada seja sua autora
. De outro lado,
necessária a prisão preventiva para garantia da ordem pública
. Com efeito,
a gravidade em concreto do delito e as circunstâncias de fato e modus operandi denotam a periculosidade da flagranteada e justificam a custódia cautelar como forma de coibir a prática de crimes e garantir a ordem pública
.
A flagranteada foi presa quando estava fazendo o transporte interestadual de expressiva quantidade de substância entorpecente, o que denota um envolvimento mais profundo com o tráfico de drogas, tornando necessária a sua prisão para que ela não volte a delinquir e, assim, garantir-se a ordem pública
. Colho da jurisprudência: (...).
Entendo que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes e adequadas para se afastar o periculum libertatis, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, sendo certo que a primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si só, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, máxime quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312 do CPP
. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” Sendo assim, representando a liberdade da autuada risco à ordem pública, com fundamento nos artigos 282, 310 e 311 e seguintes, do Código de Processo Penal,
converto a prisão em flagrante de JOICYLENE RODRIGUES DE MOURA em prisão preventiva
. (...).”
ID 16673337.
Grifei

Com efeito, no que se refere ao pedido de recorrer em liberdade, observa-se que os elementos autorizadores da segregação cautelar se mostram presentes, porquanto a concessão do direito de recorrer em liberdade incorre em efetivo risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta do delito, pelo qual restou condenada a cumprir pena de 07 (sete) anos de reclusão, inicialmente em regime semiaberto.

Trata-se, portanto, de justificação suficiente para a imposição da segregação, inexistindo razão para modificar a manutenção da prisão cautelar, decretada de acordo com o disposto no já citado
artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal
, incorrendo qualquer constrangimento ilegal a liberdade da ora apelante.

Assim, demonstrada a presença dos requisitos previstos no
artigo 312
e
artigo 313, ambos do Código de Processo Penal
, a custódia cautelar se constitui em medida cabível, não configurando antecipação de culpabilidade, estando com consonância com a garantia constitucional prevista no
inciso LVII, artigo 5º da Constituição da República
.

Neste sentido, encarto os seguintes julgados:

Habeas corpus. Paciente condenado pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, IV do Código Penal).

Pedido de revogação da prisão decretada por sentença proferida em Plenário, réu que respondeu ao processo solto
.
Impossibilidade
.
Paciente condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade superior a 15 anos de reclusão
.
Inteligência do art. 387 do CPP
.
Decisão fundamentada
.
Constrangimento ilegal não configurado
. Ordem denegada.
(TJ/SP – HC 20717615720238260000
São Paulo
, Relator (a): Desembargador
Reinaldo Cintra
, Data de Julgamento: 02/06/2023,
7ª Câmara de Direito Criminal
, Data de Publicação: 02/06/2023).
Grifei

HABEAS CORPUS. Artigo 129, § 9º, c/c § 10º c/c § 1º, I, do Código Penal. Condenação em 2 anos de reclusão, em regime aberto. Revogação da prisão para que o paciente responda ao processo em liberdade. Transferência para unidade prisional compatível com o regime da condenação.

1.
A prisão é medida de exceção, e a teor da nova redação do artigo 387, do Código de Processo Penal exige fundamentação idônea acerca da sua necessidade, quando da prolação da sentença condenatória
. 2.
No caso
,
a liberdade para apelar foi negada em decisão devidamente fundamentada
,
sendo forçoso
,
então
,
reconhecer a sua legalidade
,
que respeitou a lei e os direitos constitucionais do condenado
,
não existindo constrangimento ilegal a sanar
. 3.
Sentença condenatória que determinou a expedição de Carta de Execução de Sentença à Vara de Execuções Penais
,
juízo competente para analisar concessão de benefícios
,
não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser imputado a Autoridade apontada como coatora
. ORDEM DENEGADA.
(TJ/RJ - HC 00410521020198190000 201905916780, Relator (a): Desembargadora KÁTIA MARIA AMARAL JANGUTTA, Data de Julgamento: 20/08/2019, 2ª - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/08/2019).
Grifei

Pelos argumentos apresentados acima,
não acolho
o pedido preliminar pretendido pela combatente defesa.

Passo à análise do mérito recursal.

2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
:

Adianto, desde logo, que o pedido absolutório ora almejado
não merece agasalho
, consoante será demonstrado.

O
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
está previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, e assim dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§1º. Nas mesmas penas incorre quem:

I – importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

II – semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;

III – utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

IV – vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente.

§2º. Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa de 100 (cem) a 300 (trezentos) dias-multa.

§3º. Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem:

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das penas previstas no art. 28.

§4º. Nos delitos definidos no caput e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Ao analisar o núcleo da norma penal em enfoque, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. I. 6ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. P. 248), leciona:
“(...) que o tipo é misto alternativo, ou seja, o agente pode praticar uma ou mais condutas, respondendo por um só delito (...).”

Portanto, insta destacar que, para a configuração do delito em tela, não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal.

Neste sentido, versa a
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça – STJ
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TIPO CRIMINAL DE AÇÃO MÚLTIPLA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 OU 33, § 3º, AMBOS DA LEI N. 11.343/06. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.

I – Inicialmente, vale dizer que
o tráfico de drogas é crime de ação múltipla, e, como tal, a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, já é suficiente para a consumação da infração
. II – (...).
(STJ – AgRg no AREsp 2.160.831 RJ 2022/0203986-0, Relator (a): Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: Dje 14/02/2023).
Grifei

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ATOS MERAMENTE PREPARATÓRIOS. ATIPICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1.
O crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é unissubsistente, de maneira que a realização da conduta esgota a concretização do delito
. 2.
É desnecessário, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, que a droga seja encontrada em poder do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final. O simples ajuste de vontades sobre o objeto, por ocasião da encomenda da droga, basta para constituir a conduta abrangida pelo verbo “adquirir”. Inconcebível se falar, por isso mesmo, em meros atos preparatórios. Precedentes
. 3.
Vale dizer, antes mesmo da apreensão das drogas em poder dos corréus, o delito já havia sido praticado pelo paciente com a aquisição das drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
. 4. Ordem denegada.
(STJ – HC 650.712 SC 2021/0069825-1, Relator (a): Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/08/2022, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: Dje 18/08/2022).
Grifei

Na hipótese, observo que o conjunto probatório disponível nos autos revela de forma convincente que o apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, conforme assentado pelo magistrado
a quo
no édito condenatório ora objurgado, nos seguintes termos:

“(...). DA FUNDAMENTAÇÃO: Nenhuma preliminar foi suscitada.
DA EXISTÊNCIA DO FATO
:
A existência do fato está demonstrada pelos depoimentos prestados em sede policial e corroborados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e o laudo toxicológico DEFINITIVO (ID 81234909)
. DA PROVA PRODUZIDA: Os fatos narrados na denúncia restaram devidamente provados. As testemunhas do rol da Promotoria e a denunciada relataram as circunstâncias do fato e, conforme gravações, disseram conforme passo a relatar a seguir. A
acusada
,
em Juízo
,
confessa parcialmente
a
prática do delito que lhe foi imputado na denúncia
, declarando em síntese: “que os policiais não abriram logo a bolsa;
que não sabia que tinha droga na mochila
;
que um rapaz se apresentou na rodoviária com o nome de “Preto” e pediu para fazer um favor de levar uma bolsa para o Maranhão
;
que ia para Brasília
;
que não era rota o Maranhão
;
que o rapaz pediu para deixar a mochila em um rodoviária
;
que decidiu levar a bolsa
;
que o rapaz pagou a passagem
;
que a rota ia parar em Balsas
,
onde iria deixar a mochila na rodoviária com um suposto irmão desse rapaz
;
que o rapaz pagou trezentos reais pela passagem
;
que não imaginava que era droga
;
que não ficou nervosa com os policiais
;
que autorizou a policial a ver as bolsas
;
que apontou as duas bolsas
;
que a bolsa do rapaz tinha senha
;
que a policial abriu a bolsa com canivete
;
que ficou nervosa quando viu a policial tirar as drogas de dentro da bolsa
”. Os depoimentos policiais confirmam todos os elementos probatórios colhidos em sede policial, corroborando os fatos conforme narrado na peça inicial acusatória.
ANTÔNIO THYAGO BOTO LANDIM (PRF)
: “
que estava de serviço no posto em Castanhal
;
recebeu denúncia anônima dizendo que acusada estava dentro de um ônibus Real Maia
;
que estava fazendo rota para Brasília
;
que ficaram fazendo vistoria nos ônibus
; que fizeram abordagem em vários ônibus;
que a denúncia foi 9h e a ocorrência 10h30
;
que a abordagem foi em todos os passageiros
;
que a abordagem foi feita pela policial Leidiane
;
que presenciou o momento que foi localizada a droga porque a acusada abaixou a cabeça
;
que a droga foi encontrada em uma bolsa ao lado da acusada
;
que ele disse que ia para o Maranhão
,
mas o ônibus era para TO
;
que a acusada disse que ia receber o valor de três mil reais para levar a droga
;
que não se recorda como era a bolsa
;
que estava na segurança
;
que não sabe como ela foi aberta
.”
ORDÔNIO FONTENELE DE VASCONCELOS (PRF)
: “
que ligaram para o posto
;
que denunciaram que uma mulher estava em posse de drogas
;
que estaria no ônibus Real Maia
;
que passaram a abordar todos os ônibus
;
que abordaram o ônibus da acusada
;
que ficou na segurança do ônibus
;
que fizeram a abordagem dos passageiros
;
que abordaram a acusada
;
que fizeram perguntas
;
que ela não soube responder
;
que foi encontrada droga em uma mochila
;
que eram duas mochilas
;
que ela disse que iria ao Maranhão
;
quem fez

busca pessoal foi policial feminina
;
que presenciou a distância a revista da ré
;
que não viu a forma que foi aberta a bolsa
.”
LEIDIANE CRISTINA FREITAS NASCIMENTO GARCEZ (PRF)
: “
que receberam uma denúncia anônima
;
que uma mulher estava no ônibus em atitude suspeita
;
que abordaram vários ônibus
;
que até que abordou o ônibus da acusada
;
que abordaram todos
;
que a ré estava do meio para o fim
;
que conversou com a acusada
;
que ela disse que ia para o Maranhão
;
que não sabia mais responder nada
;
que ela disse que tinha duas mochilas
;
que ela autorizou a ver as duas mochilas
;
que a mochila que tinha as drogas era bem escura
; que viu dentro do ônibus as mochilas;
que outros passageiros viram
; que na primeira mochila tinha material pessoal;
que na segunda mochila tinha as drogas
;
que a acusada sempre demonstrou nervosismo
;
que a acusada assumiu a droga e disse que ia ganhar três mil reais para o transporte
;
que ela não disse onde pegou e para onde ia levar a droga
;
que não viu o bilhete de passagem da acusada
;
que perguntou quais eram as mochilas delas e ela permitiu abri-las
.” A
quantidade da droga apreendida
, pouco usual para os padrões locais,
reforça a convicção de que não se destinava apenas para consumo próprio
,
mas para comercialização
.
A versão da ré de que não tinha qualquer conhecimento do conteúdo que transportava não é verossímil e nem encontra qualquer guarida nos autos capaz de desfazer o sólido depoimentos dos policiais, os quais atestam com clareza e riqueza de detalhes a culpabilidade da ré
. Assim, reputo provada a imputação,
incorrendo a denunciada nas penas do art. 33 da Lei de Drogas na modalidade de transportar
. Outrossim,
resta configurado o previsto no art. 40, inciso V, da Lei n.º 11.343 /06
,
eis que é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação
,
sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual
,
sendo certo que a ré buscava leva a droga deste Estado até o Maranhão
. Por outro lado,
a significativa quantidade de droga encontrada
,
a forma como estava acondicionada
,
o transporte para outro estado da federação
,
são situações que indicam envolvimento com traficância de alta escala
,
o que afasta a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas
.
Os depoimentos prestados pelos policiais provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, portanto não podem ser desconsiderados, sobretudo se corroborado pelas demais provas dos autos
.
O auto de apresentação e apreensão e o auto de constatação da substância entorpecente ilícita reforçam a versão dos depoimentos policiais acerca da apreensão da droga
. Ademais, a denunciada não apresentou fatos ou provas suficientes para comprovar sua inocência, posto que sua versão sobre os fatos não descaracteriza a versão dos policiais, assim como não apontou ou justificou a existência de qualquer inimizade com as testemunhas policiais que justificasse uma possível acusação forjada.
Não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de entorpecentes para uso próprio se as provas carreadas aos autos deixam indene de dúvida que a ré exercia a traficância de drogas ilícitas
. No caso em tela,
o depoimento policial atrelado a quantidade de droga apreendida são provas suficientes de que a destinação da droga apreendida era a traficância
. Não obstante, o delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, é considerado crime de ação múltipla, bastando para sua tipificação que o agente pratique uma das diversas condutas ali descritas, quais sejam: ter em depósito, oferecer, expor à venda, trazer consigo, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, entre outras.
Imperioso destacar o entendimento quanto à condenação lastreada em depoimento policial prestado em Juízo
,
sob o crivo do contraditório e do devido processo legal
: (...). O (a) acusado(a) foi enquadrado (a) no tipo penal do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas – LD), assim disposto: (...). O tipo incriminador é classificado como misto alternativo, cuja consumação se perfaz com a prática de qualquer das condutas previstas no seu núcleo. Prescinde-se do especial fim de agir ou da intenção do agente, bastando o dolo na conduta. O cometimento de alguma das condutas ou mais de uma delas, no mesmo contexto fático, ajusta-se ao modelo penal, independentemente da finalidade a ser dada à droga, salvo o caso de consumo próprio, que merece tratamento penal diferenciado (art. 28 da LD). Para fins de adequada classificação da conduta envolvendo droga, a nova lei de droga (Lei nº 11.343/2006) estabelece que, “para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente” (art. 28, § 2º, da LD). A só circunstância de a quantidade da droga apreendida ser pequena não é suficiente ao enquadramento como porte para uso próprio. Outros fatores também devem ser levados em consideração. Nem a pequena quantidade da droga torna a conduta atípica, sob o fundamento da insignificância. O tráfico de droga é crime de perigo abstrato, que atenta contra a coletividade, afetando diretamente a saúde pública, independentemente da quantidade de droga. Inadequado, portanto, falar-se de insignificância, nesses casos. (...).
Ante o exposto
,
restam afastadas as teses defensivas de absolvição por insuficiência de provas
,
sendo válidos os depoimentos prestados pelas testemunhas policiais
,
os quais estavam em consonância com as demais provas dos autos
,
as provas se mostraram suficientes
. (...).”
ID 16673419.
Grifei

Como evidenciado pelo juízo sentenciante, a
materialidade do delito
está demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência Policial nº 00280/2022.105420-3
, ID 16673343, pág. 02-03, pelo
Termo de Inquérito por Flagrante nº 00280/2022.105420-3
, ID 16673343, pág. 01-15, pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
, ID 16673343, pág. 17, pelo
Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Provisório nº 2022.02.001352-QUI
, ID 16673343, pág. 19-20, assinado por perito criminal nomeado, e pelo
Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo nº 2022.02.001384-QUI
, ID 16673361, elementos que atestam que foram encontrados na posse da ora apelante:
“
11 (onze) embalagens
classificadas como
tabletes
, envoltas em fita gomada de cor marrom, com peso bruto de
11,830Kg (onze quilos, oitocentos e trinta gramas)
”
, o qual foi positivado como sendo substância entorpecente pertencente ao
“grupo químico dos canabinóides, a qual pertence a estrutura química tetraidrocanabinol princípio ativo do vegetal cannabis sativa, vulgarmente conhecida como
MACONHA
.”

A
autoria do crime
, como delineada acima, encontra suporte nos depoimentos testemunhais colhidos ao longo da instrução processual, em especial relato dos
Policiais Militares
que efetuaram a detenção da ora apelante em flagrante delito, os quais foram uníssonos em apontar a ora apelante como aquele que
“
transportava
”
, para outra entidade da federação, substância entorpecente de maneira característica a sua difusão ilícita, nos moldes delineados na denúncia.

Conforme transcrito na sentença condenatória ora hostilizada, ao serem ouvidas em juízo, as testemunhas do caso, agentes da Polícia Rodoviária Federal, que participaram da abordagem que resultou na apreensão do entorpecente e na detenção da ora apelante, foram uníssonos em descrever como ocorreram os fatos, indicando que receberam denúncia anônima, via telefone, de que haveria em um ônibus da linha Real Maia, uma passageira, levando consigo mochila contendo material tóxico, e, após as devidas diligências, tal informação foi confirmada, tendo a própria apelante, segundo o relatado, indicado que teria recebido a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
para entregar a droga a um desconhecido, em uma rodoviária no
Estado do Maranhão
.

Com efeito, em que pese a
tese de insuficiência de provas
apresentada pela defesa, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento da ora apelante com a prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, notadamente no que tange a realização do verbo nuclear
“
transportar
”
.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório. Assim,
não há falar em falta de provas
, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas.

Sobre o tema a
jurisprudência pátria
orienta, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO V, DA LEI DE DROGAS (TRÁFICO INTERESTADUAL). PROVIDO.

1.
Para o reconhecimento da causa especial de aumento de pena pelo tráfico interestadual, a jurisprudência do STJ e STF firmaram entendimento pela desnecessidade da efetiva transposição das fronteiras estaduais, desde que demonstrada a destinação da droga para qualquer local além das linhas divisórias do Estado
. (...).
(TJ/GO - APR: 01926733220158090175 GOIÂNIA, Relator (a): Desembargador EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 22/08/2022,
1ª Câmara Criminal
, Data de Publicação: DJe 22/08/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – AUTORIAS E MATERIALIDADES DELITIVAS COMPROVADAS – CONDENAÇÕES MANTIDAS – RECURSOS DESPROVIDOS
.
Não há que se falar em absolvição se o conjunto probatório, consubstanciado nas declarações e demais elementos reunidos na fase inquisitorial, bem como nos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, revelam seguramente a prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas
. (...).
(TJ/MS – APR 00001367220198120017 MS 0000136-72.2019.8.12.0017, Relator (a): Desembargadora
Dileta Terezinha Souza Thomaz
, Data de Julgamento: 05/08/2021,
3ª Câmara Criminal
, Data de Publicação: 12/08/2021).
Grifei

Observa-se, por imperioso, que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação que culminou na apreensão de drogas na posse da ora apelante se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que os narcóticos foram encontrados, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal.

Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob essa ótica, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante instrui a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INCOMPORTÁVEL. PENA ESTIPULADA NO MÍNIMO LEGAL.

1.
Materialidade e autoria
.
Os depoimentos seguros e harmônicos dos policiais
,
que atuavam em pleno exercício de suas funções, se revestem de valor probante
,
não havendo razão para descredibilizar seus relatos
,
mormente quando corroborados pelos demais elementos de prova que revelam a prática de tráfico
. 2. (...). APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ/GO 53870747920228090019, Relator (a): Desembargador JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA, Data de Julgamento: 22/06/2023,
2ª Câmara Criminal
, Data de Publicação: 27/06/2023).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE. (...).
-
Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas -
Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório
.
(TJ/MG - APR: 10027210042811001
Betim
, Relator (a): Desembargador
Marcos Flávio Lucas Padula
, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que
“o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.”

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora combatida, pois, fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE. (...).

1. Autoria e materialidade em relação aos réus confirmados pelo conjunto probatório dos autos.
A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas
.
Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ/PA - APL 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Assim, resta evidente que a ora apelante incorreu na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois, como cediço, o
artigo 33 da Lei de Drogas
prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia uma vez que o apelante realizou um dos verbos nucleares do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, pois fora flagrado trazendo consigo substâncias entorpecentes em desconformidade com a norma vigente, conforme vastamente comprovado nos autos.

Por tais fundamentos,
não acolho
a pretensão absolutória ora perfilada.

3.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONVERSÃO EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. DISPENSA E/OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
:

Adianto, desde início, que a presente tese recursal
merece ser parcialmente acolhida
, pelas razões a seguir explanadas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a
dosimetria da pena
nos seguintes termos:

“(...). DA DOSIMETRIA DA PENA: FIXAÇÃO DA PENA BASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS: A
culpabilidade normal
, própria do tipo incriminador.
Não há antecedentes criminais
. Quanto à
personalidade
e a
conduta social da agente
,
não pode ser valorada nesse momento
,
pois não foram coletados dados suficientes para aferir essa circunstância
.
Motivos próprios do crime de tráfico e às vantagens financeiras que
,
ilusoriamente
,
poderia

proporcionar
.
Circunstâncias da natureza e quantidade da droga merecem valoração
, uma vez que
não se trata de quantidade irrisória
,
se trata de 10,875 kg (dez quilos, oitocentas e setenta e cinco gramas) de “MACONHA”
. Assim, nos termos do
art. 59 do CPB
, tenho como necessária e suficiente à reprovação e prevenção do delito a
pena-base
em
SEIS ANOS E TRÊS MESES DE RECLUSÃO
. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA (artigo 68 do CPB). Não há agravantes a serem consideradas. Reconheço a
confissão parcial
para efeito de incidência da
confissão espontânea
,
art. 65, inciso III, “d”, do CP
, pelo que
diminuo
a pena em
três meses
e
REDIMENSIONO-A
para
SEIS ANOS DE RECLUSÃO
. Acerca da prática do tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal, é PRESCINDÍVEL a efetiva transposição da fronteira, sendo necessária a comprovação de que a destinação era local em outro Estado da Federação. Nesse sentido: (...). Reconheço a
causa de aumento de pena
do
art. 40, inciso V, da Lei º 11.343./06
, pelo aumento a pena em
um sexto
para
SETE ANOS DE RECLUSÃO
. Não há causas de diminuição de pena.
PENA DEFINITIVA
: Ante o exposto, fixo a pena definitiva e concreta em
SETE ANOS DE RECLUSÃO
para o crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. DA PENA DE MULTA: Observado o disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal Brasileiro, o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e as circunstâncias judiciais e legais já elencadas, fixo a pena de multa em
625 (SEISCENTOS E VINTE E CINCO) DIAS-MULTA
. Considerando o disposto no art. 43 da Lei 11.343/2006, fixo o valor do dia-multa em
um trinta avos
do valor do
salário-mínimo mensal
, vigente ao tempo do fato, que deverá ser atualizado pelos índices de correção monetária vigente, quando da execução (artigo 49 do CPB). A multa deverá ser recolhida em favor do fundo penitenciário, dentro dos dez dias subsequentes ao trânsito em julgado desta Sentença (artigo 50 do CPB).
DETRAÇÃO
: Saliento que o tempo de prisão provisória deverá ser computado na forma do §2º do artigo 387, do CPP, efetuando-se a respectiva detração por ocasião da execução da pena. REGIME (art. 33, CP): Inicialmente
SEMIABERTO
, conforme art. 33, §2º, letra “b”, do CPB. DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA: Pela quantidade de pena aplicada, inviabiliza-se a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, nos termos dos artigos 44 e 77 do CPB. CUSTAS PROCESSUAIS: Com fulcro no art. 804 do CPP,
considerando que a SENTENCIADA foi patrocinada por advogado particular durante todo o andamento processual
,
não fazendo prova de hipossuficiência
,
CONDENO a acusada no pagamento das custas processuais
,
as quais serão destinadas ao Fundo de Reaparelhamento Judicial - FRJ, conforme Lei nº 8.328/15
. Remetam-se os autos à UNAJ para o cálculo devido. (...).”
ID 16673419.
Grifei

Verifica-se, portanto, que na
1ª etapa dosimétrica
, ao analisar as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
e as diretrizes do
artigo 42 da Lei de Drogas
, o magistrado
a quo
fixou a
pena basilar
no patamar de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, previsto no
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006
, valorando negativamente os vetores
natureza e quantidade de entorpecente
.

Na
2ª fase dosimétrica
, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes da pena. Todavia, o juízo sentenciante considerou a incidência da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, reduzindo a reprimenda na fração de
03 (três) meses
. Assim, a
pena intermediária
restou fixada no patamar de
06 (seis) anos de reclusão
.

No
3º estágio do cálculo dosimétrico
, o juízo monocrático não reconheceu a incidência causas de diminuição de pena. A
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, prevista no
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, não foi reconhecida pelo magistrado singular, pelos seguintes argumentos:

“INCIDÊNCIA DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343/06: Inaplicável, no caso concreto, a causa de diminuição de pena prevista pelo § 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, pois
a significativa quantidade de droga encontrada, a forma como estava acondicionada
,
o transporte para outro estado da federação
,
são situações que indicam envolvimento com traficância de alta escala
,
o que afasta a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas
. (...).”
ID 16673419

Contudo, o juízo sentenciante ponderou a incidência da
causa de aumento do inciso V, do artigo 40, da Lei nº 11.343/2006
, considerando a prática do delito entre estados da federação, aplicando-a na fração de
1/6 (um sexto)
.

Com efeito, a
pena em definitivo
foi estabelecida em
07 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, nos moldes do
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal
, além do pagamento de
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, nos moldes do
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei de Drogas
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada:
“sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal”
, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414):

“Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).”

Na perspectiva valorativa da pena,
“basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal”
(STF - HC 76.196/GO, Relator (a): Ministro
Maurício Corrêa
, Data de Publicação: 15/12/2000).

Aqui, convém mencionar que
“(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...).”
(STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Relator (a): Ministro
Jorge Mussi
, Data de Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo.”
(STF – HC 76.196/GO, Relator (a): Ministro
Maurício Corrêa
, Data de Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 418):
“(...). É defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas as circunstâncias forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo.”
No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Método, 2009. p. 592), ensina que:
“(...). Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...).”

Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição
negativa
dos vetores
natureza
e
quantidade de entorpecentes
, nos moldes do
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
, preponderantes sobre as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, fixando a
pena basilar acima do patamar mínimo legal
culminado ao tipo, de maneira escorreitamente fundamentada, devidamente atento ao que preconiza o
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais), e ao teor da
Súmula nº 17/2016
, deste
Eg. TJ/PA
, a qual preconiza: “
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
.”

É cediço que os
crimes de tráfico de drogas
, o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no
artigo 59 do Código Penal
, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no
artigo 42 da Lei n. 11.343/2006
. Ademais, na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de
1/6 (um sexto)
para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso concreto, o juízo primevo considerou a
natureza
e a
quantidade de droga
como desfavoráveis ao ora apelante, sob a seguinte fundamentação:
“Circunstâncias da natureza e quantidade da droga merecem valoração, uma vez que não se trata de quantidade irrisória, se trata de 10,875 kg (dez quilos, oitocentas e setenta e cinco gramas) de MACONHA.”
ID 16673419.

Desta forma, a aferição negativa da
natureza
e
quantidade de entorpecentes
, de maneira fundamentada, justifica a exasperação da reprimenda acima do patamar mínimo legal, nos termos do
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COM BASE NA NATUREZA E GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. 1,956 KG DE COCAÍNA. LEGALIDADE. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. QUANTUM DE AUMENTO. RAZOABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO ÓRGÃO JULGADOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1
.
O Superior Tribunal de Justiça entende que a “natureza e a quantidade do entorpecente são fundamentos idôneos para exasperar a pena-base dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/2006” ( AgRg no HC 497.513/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 17/10/2019)
e que
“[i]nexiste um critério puramente aritmético para a dosimetria da pena, cabendo ao julgador, a quem a lei confere certo grau de discricionariedade, sopesar cada circunstância à luz da proporcionalidade, consoante seu prudente arbítrio (...)” (HC 448.085/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 22/08/2019)
2.
No caso, a majoração da pena-base em 2 (dois) anos está suficientemente fundamentada, pois as vetoriais previstas no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 foram sopesadas negativamente em razão da apreensão de 1,956 kg (um quilograma e novecentos e cinquenta e seis gramas) de “cocaína”
. 3.
O quantum de majoração adotado não se mostra desarrazoado ou desproporcional, especialmente quando considerado o largo intervalo existente entre as penas mínima e máxima aplicáveis ao delito (de 5 a 15 anos de reclusão), bem como a natureza e elevada quantidade da droga apreendida
. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC 536692 MS 2019/0294463-9, Relator (a): Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2020).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – ARTIGOS 28 E 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 - RECURSO MINISTERIAL – EXASPERAÇÃO DA PENA BASE EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA - POSSIBILIDADE
–
A expressiva quantidade de droga apreendida autoriza a exasperação proporcional da pena base na razão de 1/6, pois de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal
.
(...).
(TJ/SP - APR: 15005550820218260583 SP 1500555-08.2021.8.26.0583, Relator (a): Desembargador
Paulo Rossi
, Data de Julgamento: 16/08/2022,
12ª Câmara de Direito Criminal
, Data de Publicação: 16/08/2022).
Grifei

Assim, a
pena-base
aplicada pelo magistrado sentenciante
deve ser mantida em seus próprios termos
.

Por outro lado, é cediço que a
circunstância atenuante da confissão do espontânea do agente
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, ainda que qualificada,
quando utilizada para fundamentar a decisão
, deve ser reconhecida para atenuar a pena do réu, consoante preconiza a
Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis
: “
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.
”

Em acréscimo, restou assentado na
jurisprudência pátria
que,
reconhecida a incidência de circunstância atenuante
, sua
aplicação
deve ser valorada na fração de
1/6 (um sexto)
da pena-base fixada, não podendo resultar, todavia, em patamar inferior ao patamar mínimo legal previsto pelo legislador, em atenção ao teor da
Súmula nº 231 do STJ
, a qual preconiza:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - REDUÇÃO DA PENA-BASE - IMPOSSIBILIDADE - MODIFICAÇÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - VIABILIDADE. - CUSTAS - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

Existindo uma circunstância judicial desfavorável, correta a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
Na esteira do entendimento predominante na doutrina e jurisprudência
,
embora o Código Penal não estabeleça percentuais mínimo e máximo de diminuição da pena em razão da atenuante da confissão espontânea
,
a redução deve ocorrer
,
via de regra
,
no patamar de um sexto (1/6) da pena-base aplicada
. Dispensável a renovação do pedido de isenção do pagamento das custas processuais, se tal benesse já foi concedida na sentença.
(TJ/MG - APR: 10079140402805001
Contagem
, Relator (a):
Maria Luíza de Marilac
, Data de Julgamento: 19/10/2021,
Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL
, Data de Publicação: 28/10/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 16, DA LEI Nº 10.826/03. 1. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL PREVISTO EM LEI. PARCIAL PROVIMENTO. CULPABILIDADE IDÔNEA. MAJORAÇÃO EXACERBADA. 2. PLEITO DE FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) QUANTO À ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROVIMENTO. ORIENTAÇÃO DO STJ. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...). 2. O Código Penal não estabelece parâmetros mínimos e máximos quanto ao grau de aplicação das atenuantes e agravantes, ficando a critério do Juiz, observando a proporcionalidade e razoabilidade, a escolha da fração de diminuição ou aumento de pena na segunda fase da dosimetria.
Todavia
,
é orientação do Superior Tribunal de Justiça a aplicação da redução de pena pela aplicação da atenuante de confissão no patamar de 1/6 (um sexto)
,
sendo possível a adoção de fração inferior ou superior mediante de fundamentação idônea para tanto
.
No vertente caso
,
vislumbra-se que não possui peculiaridades que justifiquem a adoção de fração diversa daquela recomendada pelo Superior Tribunal de Justiça
,
razão pela qual deve ser aplicada a fração de redução de 1/6 (um sexto) de pena no que diz respeito à atenuante de confissão
. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-ES - APR: 00156245720198080024, Relator (a): Desembargador SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Data de Julgamento: 09/06/2021, 2ª - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/06/2021).
Grifei

Sob este prisma, compreendo ser necessária a retificação da fração utilizada para redução da reprimenda, na
2ª fase de dosimetria da pena
, sendo imperiosa a aplicação da parcela de
1/6 (um sexto)
, consoante exposto alhures, não havendo justificativa idônea para sua aplicação em patamar diverso.

Por derradeiro, quanto ao pedido de reconhecimento da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, prevista no
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, verifico ser necessário acompanhar o respeitável parecer ministerial, no sentido que é vedada a utilização do vetor
quantidade de droga
na primeira e na terceira fase dosimétrica, sob pena de se incorrer em indevido
bis in idem
.

Nesta linha de cognição, encarto os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - HIPÓTESES DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - TRÁFICO DE DROGAS - INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06 NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASES DA DOSIMETRIA DA PENA - BIS IN IDEM - REDUÇÃO DA PENA - CABIMENTO - EMBARGOS ACOLHIDOS.
–
(...). -
Evidenciado nos autos que o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/06 (quantidade da droga) incidiu como circunstância negativa na primeira e terceira fases da dosimetria da pena
,
deve ser reconhecido o bis in idem
,
conforme entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal, no ARE 666.334/AM e reduzida a pena do acusado
.
(TJ/MG - ED 00175231420218130693, Relator (a): Desembargador
Rinaldo Kennedy Silva
, Data de Julgamento: 31/01/2023, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/01/2023).
Grifei

Apelação Criminal. Tráfico de Drogas.

(...).
Quantidade de entorpecentes utilizada na primeira e na terceira fases da dosimetria configura “bis in idem”
.
Redimensionamento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06
. (...).
(TJ/SP - Apelação Criminal 1501887-57.2021.8.26.0535
Guarulhos
, Relator (a): Desembargadora
Jucimara Esther de Lima Bueno
, Data de Julgamento: 16/02/2024,
10ª Câmara de Direito Criminal
, Data de Publicação: 16/02/2024).
Grifei

Ademais,
inexistindo motivação plausível
, o réu fará jus à fração redutora em seu
grau máximo
de
2/3 (dois terços)
, como verifica-se na hipótese, vez que a ora apelante é primária, possui bons antecedentes, e não há prova concreta que se dedique à prática de atividades criminosas e/ou integre organização criminosa.

Tal é o entendimento pacificado em nossas
Cortes Superiores
. Confira-se:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO EM FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA DEVE SER FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA INFERIOR A 4 ANOS E PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DA SUBSTITUIÇÃO PELO MAGISTRADO DE PISO. ORDEM CONCEDIDA.

I. (...). III.
Ao preencher todos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, o réu faz jus a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo, de modo que qualquer decote na fração do benefício deve ser devidamente fundamentado
.
Dessa forma, não havendo fundamentação idônea que justifique a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em patamar inferior à fração máxima, a redução da pena deverá ser arbitrada na razão de 2/3
. IV. (...).
(STF - HC 136.736 SP - SÃO PAULO 0054907-74.2016.1.00.0000, Relator (a): Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 28/03/2017, 2ª -
Segunda Turma
, Data de Publicação: DJe-095 08/05/2017).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE AUTORIZOU A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA QUE ALTEROU A FRAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA 2/3 E A DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006 PARA 1/6. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA PARA A CAUSA DE AMENTO. INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEIO ATÍPICO PARA DRIBLAR A FISCALIZAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS QUE NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE PARA JUSTIFICAR A MODULAÇÃO DA CAUSA DE REDUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. (...). 3.
Já definiu esta Corte que a adoção de fração de causa de aumento superior a 1/6, bem como a de causa de diminuição inferior a 2/3, requer fundamentação concreta
. 4. (...).
(STJ - AgRg no HC 691.318 PR 2021/0283747-9, Relator (a): Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

1. (...). 4.
Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto
.
Na hipótese, contudo, o acórdão aplicou a fração de 1/3 sem nenhuma fundamentação, razão por que deve ser adotado o patamar máximo de 2/3
. 5. (...). (
STJ - AgRg no AREsp 1934729 SP 2021/0234241-2, Relator (a): Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).
Grifei

No caso sob julgamento, portanto,
observo que o ora apelante
faz jus à aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, prevista no
§4º, do artigo 33, da Lei de Drogas
, em seu
grau máximo
de
2/3 (dois terços)
, pois não há
justificativa idônea
para sua valoração em fração diversa.

Feitas tais ponderações, passo a realizar
nova dosimetria
da pena a ser aplicada em desfavor da ora apelante
JOYCILENE RODRIGUES DE MOURA
, em obediência ao princípio da
non reformatio in pejus
, vez que não há recurso da acusação.

Na
1ª fase dosimétrica
, mantenho a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
, permanecendo a
pena-base
no patamar de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, além do pagamento de
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, nos moldes do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Na
2ª etapa do cálculo dosimétrico
, preservo o reconhecimento da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, reduzindo a sanção na fração de
1/6 (um sexto)
, consoante fundamentação apresentada ao norte. Com efeito, passa a
pena intermediária
ao patamar de
05 (cinco) anos 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, além do pagamento de
520 (quinhentos e vinte) dias-multa
. Ausentes circunstâncias agravantes da reprimenda.

No
3º estágio dosimétrico
, preenchidos os requisitos do
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, necessário o reconhecimento da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, e sua aplicação na fração redutora de
2/3 (dois terços)
, em consonância com a
jurisprudência pátria
colacionada acima, perfazendo a pena no patamar de
01 (um) ano 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, e ao pagamento de
173 (cento e setenta e três) dias-multa
.

Em adição, persiste a incidência da
causa de aumento do inciso V, do artigo 40, da Lei nº 11.343/2006
, considerando a prática do delito entre estados da federação, sendo de rigor a permanência da fração de
1/6 (um sexto)
para incremento da pena, conforme utilizado pelo magistrado sentenciante.

Assim, a
pena em definitivo
resta estabelecida no patamar de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, inteligência do
artigo 33, §2º, alínea ‘c’, e §3º, do Código Penal
, e ao pagamento de
201 (duzentos e um) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de tráfico interestadual de entorpecentes
, nos termos do
artigo 33, §4º, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006
.

Considerando a pena ora fixada,
inferior a 04 (quatro) anos de reclusão
, e com
todas as circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
militando
favoravelmente ao apelante
, restam preenchidos os requisitos do
artigo 44 do Código Penal
, razão pela qual faz jus ao benefício lá previsto.

Sendo assim,
concedo
a
substituição da pena privativa de liberdade
por
02 (duas) penas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo
Juízo da Vara de Execuções
, nos termos do
artigo 66, inciso V, alínea ‘a’, da Lei de Execuções Penais – LEP
.

Incabível o
Sursis
, nos termos do
artigo 77, inciso III, do Código Penal
.

Eventual
detração penal
a ser realizada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, nos termos do
artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da LEP – Lei de Execuções Penais
.

Quanto ao
pedido isenção ou redução da pena de multa
, sob a alegação de que o ora apelante não possui condições econômicas favoráveis, tenho que
não merece agasalho
.

Necessário ressaltar que a
pena de multa
integra o
preceito secundário
do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória.

Acerca do tema, colaciono precedente do
Superior Tribunal de Justiça
:

“
(...). A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída.
”

(STJ – HC: 853.604/RS, Relator (a): Ministro GILSON DIPP, Julgado em: 19/06/2007, Publicado em: DJe 06/08/2007).

Acerca da matéria já se manifestaram os
Tribunais Pátrios
, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO - PRETENDIDA - IRRELEVÂNCIA DA ARMA ESTAR DESMUNICIADA - PRETENDIDA REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 STJ - EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - NO DELITO EM APREÇO A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - VALOR E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...).
A pena de multa e o valor dia-multa, fixados em 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, revelam-se razoáveis e proporcionais, bem como aplicados no mínimo legal, como prescreve o art. 49 do CP, devendo, pois, serem mantidos
. (...).
(TJ/MT - APL: 00060471520128110025339582018 MT, Relator (a): Desembargador FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 19/09/2018, 2ª - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2018).
Grifei

APELAÇÃO CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO. ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DO POLICIAL. PROVA VÁLIDA E IDÔNEA. CONDUTA TÍPICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ISENÇÃO OU REDUÇÃO PENA DE MULTA. IMPOSSÍVEL.

(...). V –
Inviável o afastamento da pena de multa, pois cumulativa e integrativa ao próprio tipo penal, não podendo ser afastada, sob pena de violação ao princípio da legalidade
. APELAÇÃO DA DEFESA IMPROVIDA.
(TJ/RS - Apelação Crime nº 70079649471,
4ª - Quarta Câmara Criminal
, Tribunal de Justiça do RS, Relator (a): Desembargador
Rogério Gesta Leal
, Julgado em 13/12/2018).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENAS. REDUÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE.

(...).
É cogente a imposição da pena de multa pelo magistrado, quando o preceito secundário do artigo comina a referida reprimenda
.
(TJ/MG – APR 10672180007441001 MG, Relator (a): Desembargadora
Maria Luíza de Marilac
, Data de Julgamento: 13/08/2019,
Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL
Data de Publicação: 23/08/2019).
Grifei

Imperioso observar que
a aplicação da pena de multa
não é uma faculdade do Juiz por incorporar o preceito secundário do tipo penal, estando a pena de multa imposta ao ora apelante em patamar proporcional à pena corporal fixada pelo magistrado
a quo
,
não havendo razão para dispensa-la
.

Por tais ilações,
não acolho a pretensão recursal ora ponderada
.

Em relação ao pedido de
concessão do benefício da assistência judiciária gratuita
, alegando que não possui recursos financeiros para arcar com as custas do processo, observo que ausente comprovação da insuficiência financeira, resta
inviável
a concessão da justiça gratuita, mormente se a apelante foi patrocinada por advogado (a) particular até à fase recursal, colocando em dúvida sua hipossuficiência, aliando-se que a isenção do pagamento poderá ser concedida pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, pois é na fase de execução que se exigirá o correspondente valor, o momento adequado para aferir a real situação financeira da condenada.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
redimensionar
a pena imposta a ora apelante
JOYCELENE RODRIGUES DE MOURA
, ao patamar de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, inteligência do
artigo 33, §2º, alínea ‘c’, e §3º, do Código Penal
, e ao pagamento de
201 (duzentos e um) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de tráfico interestadual de entorpecentes
, nos termos do
artigo 33, §4º, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006
, mantendo inalterados os demais termos da r. decisão ora objurgada.

É como
voto
.

Belém/PA, 11 de março de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/03/2024